Tribunal: TJES
Processo: 5000922-75.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000922-75.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA
APELADO: BANCO BMG S.A.
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRI
O –
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
–
CONTRATO

FÍSICO
–
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).

2.
Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA contra sentença de id 6186173, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO BMG S.A., condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6186177), a Apelante expõe haver ingressado em juízo em virtude da inserção, supostamente indevida, de desconto em seu benefício previdenciário de n.º 186.748.206-9 (pensão por morte), decorrente de empréstimo contratado sob o n.º 14882924, com Reserva de Margem Consignável – RMC, no valor de R$ 102,59 (cento e dois reais e cinquenta e nove centavos), incluído em 05.04.2019.

Inconformada com a improcedência do seu pleito, aduz a Apelante que
“a
inserção do empréstimo consignado no benefício é inaceitável, visto que não CELEBROU CONTRATO, logo, os descontos não são justificados
, o que sem delongas
[...]
comprova a falha na prestação dos serviços ofertados pelo Banco Apelado ao passo que sua má-fé fica evidenciada”
(id 6186177, fls. 04/05).

Sustenta a Apelante, em seguida, que, a despeito de
“
clara impugnação
a
assinatura do contrato eletrônico e expresso pedido de apresentação (juntada) do passo a passo realizado para formalização do contrato pactuado
,
[...]

sem faltar a via original do documento

[...]
para realização de Perícia Técnica especializada (grafotécnica)
”
, o douto Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem possibilitar a produção de tais provas, cujo ônus, a teor do Tema Repetitivo 1061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, recairia sobre o Apelado (id 6186177, fls. 06/07).

Sob tais fundamentos, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes,
“
CONDENANDO O APELADO A INDENIZAR PELOS DANOS QUE INFLIGIU COM
A
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS (indevidamente)”
(id 6186177, fls. 12).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 6186180, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA contra sentença de id 6186173, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO BMG S.A., condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 6186177), a Apelante expõe haver ingressado em juízo em virtude da inserção, supostamente indevida, de desconto em seu benefício previdenciário de n.º 186.748.206-9 (pensão por morte), identificado pelo n.º 14882924, referente à Reserva de Margem Consignável (RMC) no valor de R$ 102,59 (cento e dois reais e cinquenta e nove centavos), incluída em 05.04.2019.

Inconformada com a improcedência de seu pleito, aduz a Apelante que
“a inserção do empréstimo consignado no benefício é inaceitável, visto que não CELEBROU CONTRATO, logo, os descontos não são justificados, o que sem delongas
[...]
comprova a falha na prestação dos serviços ofertados pelo Banco Apelado ao passo que sua má-fé fica evidenciada”
(id 6186177, fls. 04/05).

Sustenta a Apelante, em seguida, que, a despeito de
“
clara impugnação
a
assinatura do contrato eletrônico e expresso pedido de apresentação (juntada) do passo a passo realizado para formalização do contrato pactuado
,
[...]

sem faltar a via original do documento

[...]
para realização de Perícia Técnica especializada (grafotécnica)
”
, o douto Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem possibilitar a produção de tais provas, cujo ônus, a teor do Tema Repetitivo 1061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, recairia sobre o banco Apelado (id 6186177, fls. 06/07).

Sob tais fundamentos, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes,
“
CONDENANDO O APELADO A INDENIZAR PELOS DANOS QUE INFLIGIU COM
A
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS (indevidamente)”
(id 6186177, fls. 12).

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 6186180, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por reputar que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, citando jurisprudência a indicar a desnecessidade de perícia grafotécnica em casos de contrato celebrado de forma eletrônica.

Na compreensão do Juízo
a quo,
o banco requerido, aqui Apelado, logrou demonstrar a legalidade da contratação mediante apresentação de
“fotografias de rosto (selfie) da Autora, documento de identidade e do cartão, cédulas de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, firmado entre as partes por meio eletrônico, lançamentos das faturas e diversos boletos”
(id 6186173).

Sabe-se, com efeito, que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, admite a realização do julgamento antecipado da lide na hipótese de já se encontrar o feito maduro para análise definitiva, o que ocorre quando a causa versar sobre questões meramente de direito ou, em havendo controvérsia fática, o conjunto probatório se mostrar suficiente para a prolação de uma sentença justa, situação esta que, em meu sentir, não restou configurada no caso concreto.

A partir de uma análise acurada deste caderno processual, depreende-se não se tratar, na espécie, de contratação por meio eletrônico, visto que a documentação atinente à adesão (ADE) n.º 55267639, que originou o código de Reserva de Margem Consignável (RMC) n.º 14882924, incidente sobre o benefício previdenciário n.º 186.748.206.9, de titularidade da Apelante, conta com assinatura manuscrita cuja autenticidade foi expressamente impugnada neste feito (id 6186153).

Nesse cenário, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal, caracterizado por indevida inversão do ônus probatório no bojo da própria sentença sem que, antes, fosse oportunizada ao banco Apelado a produção da prova necessária à refutação da alegação de fraude.

Afinal, a presunção de veracidade a que alude o artigo 408, do Código Civil, é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade, nos estritos termos do artigo 428, do Código de Processo Civil, em vigor.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em que firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).

Portanto, a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica (id 6186165) não poderia ter sido negligenciada, já que é o único meio de prova hábil a solucionar a impugnação deduzida desde o início da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e instrução probatória do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão 07/02/2024.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 07/02/2024.
Voto: acompanhar o Relator.
Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões